Tribunal: STF
Processo: Rcl 78242
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Movimento Democrático Brasileiro - MDB, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, nos autos do processo 0601298-91.2024.6.05.0000, que não teria observado o que decidido na ADI 4.307.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 6-17):



    "A Câmara de Vereadores do Município de Nordestina, através de seu Presidente, apresentou perante o Juízo eleitoral pedido de aumento de número cadeiras na casa legislativa tendo em vista o novo censo habitacional que deu conta de acréscimo na população.



    O pleito foi fundamentado na resolução TSE nº 22.556/2007. Ressalta-se no bojo do processo que no dia 31 de julho de 2024 foi publicada emenda à Lei Orgânica Municipal, alterando no número de vereadores, de 9, para 11.



    Sobrevindo decisão do Juízo reclamado, em 21 de outubro de 2024, foi deferido o pedido, estando a decisão assim fundamentada:



    (...)



    Excelência, o Reclamante, partido político, participou ativamente do pleito municipal de 2024, de forma isolada e coligada com outros partidos, compondo a Coligação RENOVAÇÃO E MUDANÇA, no qual teve candidatos à eleição majoritária e proporcional, concorrendo ao mandato de prefeito municipal e vereadores, respectivamente.



    A decisão reclamada acolheu pedido da Câmara Municipal, que argumentou ter informado à respectiva zona eleitoral sanção de Emenda à Lei Orgânica antes do prazo final das convenções partidárias, elevando para 11 (onze) o número de cadeiras da casa legislativa.



    Inobstante não ter sido aplicada a inovação, com a atualização dos sistemas da justiça eleitoral, sendo realizado o pleito com base em 09 (nove) vagas, e após o pleito eleitoral, o MM. Juiz zonal determinou a retotalização, ensejando a impetração do Mandado de Segurança, contra a decisão do MM. Juiz da 106ª Zona Eleitoral da Bahia (decisão reclamada), que, após a realização das eleições municipais, determinou a retotalização dos votos, bem como a diplomação de 02 (dois) suplentes de vereador do Município de Nordestina.



    Inicialmente, o Desembargador relator deferiu a medida liminar no sentido de suspender as diplomações, tendo em vista a aparente teratologia da decisão a quo:



    (...)



    Após instauração do contraditório e requisição de informações, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela concessão definitiva da segurança.



    O feito foi incluído em pauta, tendo a Corte Regional baiana, à unanimidade, decidido por DENEGAR a segurança, cujo acórdão restou assim ementado:



    (...)



    O acórdão regional considerou que houve aplicação adequada da Resolução TSE nº 22.556/07, mesmo não tendo sido implementada, no pleito eleitoral, a alteração legislativa, permitindo a criação de 02 (duas) novas vagas de vereador após o resultado final das eleições."



    Sustenta que "o aresto que denegou a segurança vindicada viola frontalmente os princípios da segurança jurídica e da isonomia, além de contrariar jurisprudência pacífica e sedimentada pelo Tribunal Superior Eleitoral, e afronta autoridade de decisão dessa Corte – ADI 4307, e as balizas e teses do julgado em tela" (eDOC 1, p. 17).



    Aduz que "permitir tal alteração, após o início do processo eleitoral, equivaleria a alterar as regras do jogo em pleno andamento, gerando incerteza e insegurança jurídica, além de abrir um precedente perigoso" (eDOC 1, p. 17).



    Salienta que "no caso em comento, muito embora tenha sido sancionada e comunicada antes da realização das convenções partidárias, é incontroverso o fato de que não houve APLICAÇÃO da Emenda Constitucional durante o pleito eleitoral de 2024 no Município de Nordestina" (eDOC 1, p. 20).



    Assevera que "a decisão do Juízo Eleitoral que deferiu o pedido de aumento do número de cadeiras na Câmara Municipal de Nordestina, após a realização do pleito e a diplomação dos eleitos, afronta o princípio da legalidade estrita e a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral. A medida adotada, além de comprometer a segurança jurídica e a estabilidade do processo eleitoral, desrespeita a vontade popular expressa nas urnas, uma vez que o pleito foi realizado com base em um determinado número de vagas e, posteriormente, alterado, após o fim do pleito, implicando na preclusão consumativa, representando afronta à segurança jurídica, à soberania popular e a diplomação dos eleitos" (eDOC 1, p. 22).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, "a cassação dos efeitos da decisão prolatada nos autos do MS nº 0601298-91.2024.6.05.0000, e a declaração de nulidade da decisão que ampliou o número de vereadores para 11 (onze) após findo o pleito, e a procedência in totum da presente reclamação, em garantia a autoridade da decisão prolatada ADI n° 4307" (eDOC 1, p. 30).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    No julgamento da ADI 4.307, sob relatoria da Min. Cármen Lúcia, o Plenário desta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do inciso I do art. 3º da EC 58/2009, que versava sobre disposições relativas à recomposição das Câmaras Municipais, determinando a retroação dos efeitos das alterações procedidas e fixando a sua aplicação ao processo eleitoral, já aperfeiçoado, de 2008. O acórdão foi sintetizado na seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 58/2009. ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DOS LIMITES MÁXIMOS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS. INC. IV DO ART. 29 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RETROAÇÃO DE EFEITOS À ELEIÇÃO DE 2008 (ART. 3º, INC. I). POSSE DE NOVOS VEREADORES: IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE PROCESSO ELEITORAL ENCERRADO: INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRARIEDADE AO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Cabimento de ação direta de inconstitucionalidade para questionar norma de Emenda Constitucional. Precedentes. 2. Norma que determina a retroação dos efeitos de regras constitucionais de composição das Câmaras Municipais em pleito ocorrido e encerrado: afronta à garantia do exercício da cidadania popular (arts. 1º, parágrafo único e 14 da Constituição) e a segurança jurídica. 3. Os eleitos foram diplomados pela Justiça Eleitoral até 18.12.2009 e tomaram posse em 2009. Posse de suplentes para legislatura em curso, em relação a eleição finda e acabada, descumpre o princípio democrático da soberania popular. 4. Impossibilidade de compatibilizar a posse do suplente: não eleito pelo sufrágio secreto e universal. Voto: instrumento da democracia construída pelo cidadão; impossibilidade de afronta a essa liberdade de manifestação. 5. A aplicação da regra questionada significaria vereadores com mandatos diferentes: afronta ao processo político juridicamente perfeito. 6. Na Constituição da República não há referência a suplente de vereador. Suplente de Deputado ou de Senador: convocação apenas para substituição definitiva; inviável criação de mandato por aumento da representação. 7. Ação direita de inconstitucionalidade julgada procedente.”



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada entendeu pela possibilidade de majoração do número de cadeiras de vereadores por emenda à Lei Orgânica Municipal publicada antes das convenções partidárias. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 16, p. 3-5):



    “Eleições 2024. Mandado de Segurança. Pedido liminar. Deferimento. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário quanto aos suplentes de vereador. Agravo interno. Inadmissibilidade da intervenção de terceiro. Incompatibilidade com o rito do mandamus. Artigo 24 da Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência sedimentada no STF. Não conhecimento do agravo interno. Mérito. Sistema proporcional. Art. 29, IV, a e b, da Constituição Federal. Majoração do número de cadeiras de vereadores por emenda à Lei Orgânica Municipal publicada antes das convenções partidárias. Aplicação da Resolução TSE nº 22.556/2007. Reprocessamento da totalização dos votos após a data do pleito eleitoral. Prestígio ao princípio da representatividade popular. Revogação da liminar no mandamus. Denegação da segurança.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pela Comissão Provisória do Partido Movimento Democrático Brasileiro de Nordestina, contra ato emanado do Juiz Presidente da Junta Eleitoral que, motivado pela alteração à Lei Orgânica nº 002/2024, publicada antes das convenções partidárias, determinou a retotalização dos votos proporcionais das eleições municipais de 2024, ampliando o número de vereadores de 9 (nove) para 11 (onze) cadeiras, atendendo ao comando do art. 29, IV, “b”, da CF/88.



    II. Questão em discussão



    2. Caso em que se discute a possibilidade de que, à luz da Resolução TSE nº 22.556/2007 e em homenagem ao princípio da representatividade popular, o número de vagas para o Poder Legislativo local seja alterado após a data das eleições e proclamação dos resultados, com fundamento em Emenda à Lei Orgânica do Município que ampliou o número de vereadores, publicada antes do prazo final da realização das convenções partidárias e do período de registro de candidaturas.



    III. Razões de decidir



    Questões preliminares. Pedidos de intervenção de terceiro.



    3. Caso em que os peticionantes Marcos de Jesus Reis e Maria Natividade Andrade Moura, candidatos não eleitos e suplentes de vereador(a), não foram diplomados, tornando-se dispensável a citação desses para integrar a lide como litisconsortes necessários, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento.



    4. No curso do presente mandamus, o Município de Nordestina realça que a decisão liminar constituiu-se verdadeiro óbice à efetiva representação da população, na medida em que somente se elegeram 9 (nove) vereadores, ao invés de 11(onze). Almeja a legitimação, como representante da população, para que seja conhecido agravo interno por ele interposto, contra decisão de minha lavra que concedeu a medida liminar para sustar os efeitos da decisão do Presidente da Junta Eleitoral que determinou o reprocessamento dos votos da eleição proporcional.



    5. Igualmente, os Diretórios Municipais do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Liberal (PL), Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Social Democrático (PSD), requerem o ingresso no feito, com fundamento no art. 119 do CPC, ao argumento de possuírem interesse jurídico na manutenção da decisão da Junta que alterou o número de cadeiras no Legislativo Municipal com base no incremento demográfico na Cidade.



    6. Indeferido o pedido de intervenção de terceiro, considerando o entendimento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade, ainda que tenha interesse no julgamento final do processo, em face da especialidade do rito do mandado de segurança. STF (MS 36133/BA, AgIMS, Rel.ª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe: 23/09/2021; RE 575.093/SP AgR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 11/02/2011; MS 32.074/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 05/11/2014).



    7. Indeferimento da intervenção de terceiro no rito do mandado de segurança e não conhecimento do agravo interno. 



    Mérito.



    8. Caso em que a vigência da Emenda à Lei Orgânica do Município, aumentando o número de vagas para o Poder Legislativo local de 9 para 11 vereadores, ocorreu antes do decurso do prazo final para realização das convenções partidárias.



    9. Alterado o quantitativo de assentos pelo Poder Legislativo local dentro do prazo estabelecido na Resolução TSE nº 22.556/2007 para que tenha eficácia para o pleito de 2024, deve ser mantida a decisão que determinou a retotalização dos votos proporcionais e a diplomação dos eleitos de acordo com o número de cadeiras existentes na Câmara de Vereadores, com escopo de prestigiar a representatividade dos munícipes.



    10. Deve ser observado, no caso concreto, o número de vagas de vereador, segundo as faixas populacionais descritas no art. 29, IV, b, da Constituição Federal, que asseguram as 11 (onze) cadeiras da Câmara Municipal.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Agravo interno não conhecido em razão do não cabimento de intervenção de terceiros no rito do mandado de segurança.



    12. Denegação da segurança." (Destaques no original)



    Como se nota, enquanto no paradigma invocado cuidou-se de analisar dispositivo de Emenda Constitucional que determinava a retroação dos efeitos de regras constitucionais de composição das Câmaras Municipais em pleito ocorrido e encerrado, na presente demanda discute-se a possibilidade de que, à luz da Resolução TSE nº 22.556/2007, o número de vagas para o Poder Legislativo local seja alterado após a data das eleições e proclamação dos resultados, com fundamento em Emenda à Lei Orgânica do Município que ampliou o número de vereadores, publicada antes do prazo final da realização das convenções partidárias e do período de registro de candidaturas.



    Logo, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida no paradigma invocado, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário. É que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente